Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ESCRITA. REVELIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que decretou a sua revelia, por ausência de contestação, e, em razão disso, considerou verdadeiros os fatos alegados pelo autor, julgando procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.858,68 (três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
2. Suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da supressão da audiência de instrução e julgamento e o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de documentos e produção de outras provas em audiência.
3. De início, cumpre registrar que a revelia foi decretada indevidamente, pois no âmbito processual dos Juizados Especiais Cíveis, em regra, ela somente ocorrerá quando a parte ré não comparecer à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9.099/95), e não por ausência de contestação escrita, como ocorreu no presente caso.
4. Além disso, a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos dela decorrente é relativa, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas em confronto com as provas carreadas aos autos para a formação do seu convencimento.
5. No procedimento dos Juizados Especiais, "todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias", nos termos do art. 33 da Lei n. 9.099/95.
6. Assim, ainda que se vislumbre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, é na audiência de instrução e julgamento que se encerrará o prazo para oferecimento de contestação, podendo ser oral ou escrita, não estando a parte ré obrigada a apresentá-la por escrito antes desta solenidade.
7. O julgamento antecipado da lide "deve se restringir a matéria unicamente de direito, e quando despiciendas a juntada de documentos por parte do réu e a colheita de prova oral, hipótese em que não se deverá considerar ocorrente a revelia do réu que não juntou aos autos contestação escrita, ainda que intimado para tanto". (Acórdão 544869, 20100112121364ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 13/9/2011, publicado no DJE: 28/10/2011. Pág.: 289).
8. Desse modo, evidenciado o cerceamento de defesa da ré/recorrente, imperiosa a anulação da sentença para que os autos retornem ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, permitindo-se a produção de prova pela demandada.
9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. Provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.